Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-92.2024.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000280-92.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 029.627.521-28 (RECORRENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DEUSQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 043.712.441-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, a fim de submetê-lo a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e consequente pedido de impronúncia; e (ii) o pleito de exclusão das qualificadora do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

5. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser conservadas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impronúncia somente é possível quando inexistirem nos autos vestígios de materialidade do fato e/ou indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II; 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/08/2016; STJ, REsp 1.918.544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal n.
1000280-92.2024.8.11.0013
, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, I e IV
, e

art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
251782801
, almeja-se inicialmente a reforma do r.
decisum
, sob o argumento de que
inexistiriam indícios suficientes de autoria
, notadamente por se tratarem os elementos reunidos em desfavor do
EVANDRO
de supostos relatos testemunhais na forma do “
ouvir dizer
”, ou seja, de mero
hearsay testimony
, pelo que, à míngua de um suporte probatório mínimo a lastrear a proposição acusatória, seria medida de rigor a
impronúncia
do recorrente.
Subsidiariamente
, pleiteia a i. Defesa o
decote das circunstâncias qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, por entender se tratar de circunstâncias desamparadas pelo arcabouço fático-probatório dos autos.

Em contrarrazões vistas no ID
251782802
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
251782803
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
264279258
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em tempos anteriores e especificamente no dia 18/12/2022, por volta das 01h40min, no estabelecimento comercial intitulado “Conveniência do Posto Verdão”, no Município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
e
André Willian de Araújo Cardoso
, além de terceira pessoa ainda não identificada,
utilizando-se de armas de fogo
,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

Ademais, no dia 18/12/2022, por volta da 01h40min, no estabelecimento comercial intitulado “Conveniência do Posto Verdão”, no Município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados
EVANDRO
e
André Willian
, além de terceira pessoa ainda não identificada, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
mataram a vítima
Deusquélio Aguiar Marques
.

Colhe-se da prefacial acusatória que
EVANDRO
e o irmão da vítima,
Aquélio Aguiar Marques
, costumavam ser amigos; todavia, em razão de desentendimentos ligados a uma mulher, ambos entraram em vias de fato e, desde então, a amizade foi rompida.

Na data fatídica, segundo a proposição acusatória, os denunciados e a vítima estavam na “Conveniência do Posto Verdão” quando, após observarem a vítima por um período,
EVANDRO
e
André Willian
caminharam em sua direção e, quando se aproximaram, o denunciado
André Willian
efetuou disparos de arma de fogo contra
Deusquélio
, causando-lhe a morte em razão de traumatismo craniano.

Ainda conforme a narrativa ministerial, o crime teria sido praticado por
motivo torpe
consistente na rivalidade entre
EVANDRO
e
Aquélio
, uma vez que este último teria agredido o recorrente em momento anterior. Assim, movido por sentimento de vingança,
EVANDRO
teria se reunido com seus comparsas e determinado a morte de
Deusquélio
, irmão de seu desafeto.
Além disso, a ação teria sido executada mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, por terem os denunciados se associado e observado a vítima, arquitetando em conjunto um plano para surpreendê-la no instante em que se encontrava de costas e distraída, circunstâncias em que, de inopino,
André Willian
teria efetuado os disparos que ceifaram a vida de
Deusquélio
.

Ofertada a denúncia por esses fatos, com a imputação, ao recorrente, da prática
dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, I e IV
, e

art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, o trâmite processual transcorreu regularmente, ao longo do qual se determinou o
desmembramento
do feito em relação ao corréu
André
, face à impossibilidade de se localizá-lo, e culminou na
pronúncia

de
EVANDRO
; contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida impronúncia:

Inicialmente, a i. Defesa pleiteia a
impronúncia
com esteio em tese de
insuficiência probatória
quanto aos
indícios de autoria
indispensáveis à remessa do caso à apreciação do Júri Popular, arguindo, nesse desiderato, repousar a acusação precipuamente sobre relatos do tipo “
ouvir dizer
”, ou seja,
hearsay testimony
, a tornar de rigor a aplicação do art. 414 do CPP ao caso.

Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais, e malgrado o descontentamento diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de
elementos inéditos
acerca do fato ilícito, desde que observado o correspondente
prazo prescricional
.

Nessa linha, é certo que o acolhimento do pedido de impronúncia, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de indícios suficientes de autoria,
depende da demonstração
inequívoca
nos autos de
inexistência de qualquer elemento probatório apto a situar o recorrente na empreitada criminosa
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar a causa em todos os seus termos.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.347632; das imagens obtidas a partir das câmeras de monitoramento que circundavam o
locus delicti
(ID 251782658, 251782657, 251782656 e 251782655); do Relatório de Investigação n. 2023.13.13838; do Laudo do Exame de Necrópsia n. 410.1.01.2022.034270-01; do Termo de Reconhecimento Fotográfico em que
EVANDRO
foi indigitado como a pessoa que acompanhava
André Willian
no momento da execução do crime (ID 251780736); e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Nessa conjuntura, existem suficientes elementos probatórios a demonstrar o possível envolvimento de
EVANDRO
na consecução do crime, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Ao ser ouvido perante a
d. autoridade judiciária
,
Aquélio Aguiar Marques
, na condição de informante,
ratificou
o depoimento inicialmente prestado na fase policial, ao relatar ter se engajado em um desentendimento prévio com
EVANDRO
, até então seu amigo, em meio ao qual chegou a agredi-lo fisicamente, razão por que passara a receber constantes ameaças.
Por essa razão, afirmou
ao d. juízo
a quo
que não conseguia discernir outra motivação para o crime que não o intento de vingança, inclusive por desconhecer qualquer eventual desavença entre
EVANDRO
e
Deusquélio
.

Por sua vez,
José Carlos Pereira da Silva
, investigador de polícia, ao ser ouvido como testemunha
em juízo
, relatou ter feito parte da equipe que primeiro atendeu à notícia da ocorrência, oportunidade em que, em meio às diversas pessoas que estavam no local, a polícia obteve a informação de que o suspeito seria um homem de
shorts
e camiseta amarela, que teria disparado contra a vítima e saído correndo.

A consulta às imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina e da conveniência posteriormente revelou o exato momento do crime, oportunidade em que a equipe de investigadores pôde visualizar o instante em que um rapaz de pele morena efetuou os disparos, tendo ele, anteriormente, se reunido com
EVANDRO
, que lançara, inclusive, um certo olhar de desconfiança para a câmera; ambos ainda acompanhados de outras pessoas, e conforme afirmou em audiência a testemunha
José Carlos
, o ora recorrente
EVANDRO
estava nitidamente visível nas filmagens.

Conforme descrito pela testemunha, afastando-se do grupo,
André Willian
descera a escada, efetuara o primeiro disparo e, após o subsequente clarão, as pessoas já começaram a correr do local.

Em meio às investigações, sobreveio o sumiço de
Luan dos Santos Freitas
, cuja namorada,
Isadora
, auxiliou a polícia ao relatar que, antes de desaparecer,
Luan
estava fora do normal, mostrando-se pensativo e com medo, tendo confidenciado a
Isadora
estar sendo ameaçado por duas pessoas,
Aquélio
e
Renato Pachuri
, por ter aparentemente levado duas pessoas para uma chácara, a pedido de
EVANDRO
, pois os dois teriam se envolvido com algo errado e/ou perigoso (“
os caras que vieram para levar o carro pra Bolívia fizeram merda
”).

Ainda durante essas diligências investigativas,
Isadora
também colaborou com a qualificação de
André Willian
, e a testemunha
José Carlos
relatou que, além dela, outras pessoas, que não quiseram se identificar, narraram o prévio desentendimento entre
Aquélio
e
EVANDRO
, aparentemente por esse último ter começado um relacionamento com a ex-esposa do primeiro, de forma que, em tese, os dois irmãos deveriam ter morrido na data fatídica, mas como
Aquélio
não estava presente, apenas
Deusquélio
morreu.

Conforme relatado pela testemunha,
EVANDRO
se evadiu de Pontes e Lacerda/MT tão logo os fatos vieram à tona, mas se apurou que, enquanto organizava a ida de duas pessoas para a Bolívia, o recorrente teria se aproveitado da oportunidade para levá-las a assassinar a vítima, oferecendo-lhes cobertura, posteriormente, ao indicar que se escondessem em chácara de sua propriedade, com a ajuda de
Luan
.

A narrativa de
José Carlos
foi corroborada,
em juízo
, pela oitiva da testemunha
Altair Gomes de Jesus
, também investigador de polícia, que relatou como, na data dos fatos, ele e
José Carlos
foram acionados naquela madrugada e se deslocaram ao
locus delicti
, onde havia uma grande aglomeração de pessoas ingerindo bebida alcoólica.

De acordo com a testemunha, a vítima logo foi identificada, sendo bastante conhecida no meio policial em razão de suas passagens pretéritas envolvendo o crime de tráfico de drogas; ao que se seguiram as diligências investigativas envolvendo a oitiva de testemunhas e a revisão das imagens do monitoramento do local.

À d. autoridade judiciária,
Altair
relatou que, nas imagens,
EVANDRO
logo foi identificado, não tendo os agentes logrado êxito em contatá-lo pelos próximos dias, ao longo dos quais foram dando seguimento a outras diligências, que descortinaram os contornos apresentados por
José Carlos
: o desentendimento entre
EVANDRO
e o irmão da vítima,
Aquélio
; o desaparecimento de
Luan
, cuja motocicleta fora encontrada abandonada dentro de um riacho em uma estrada rural de Pontes e Lacerda/MT, tendo seus familiares relatado que seu sumiço teria relação com o homicídio
sub judice
; o fato de que
Luan
e
André Willian
se conheciam, por já terem sido detidos juntos no Estado do Ceará; e os esclarecimentos prestados por
Isadora
, namorada de
Luan
.

Ao detalhar as investigações,
Altair
pontuou como o desaparecimento de
Luan
e o homicídio de
Deusquélio
se entrelaçaram, à época, tendo ocorrido ainda o homicídio de
Renato
, um outro membro do grupo, por volta dos mesmos dias. Ainda, conforme a testemunha, ressairia evidente a motivação do crime, cujo registro, pelas câmeras de segurança, mostraria que
EVANDRO
e
André Willian
se encontravam no
locus delicti
, junto com outro indivíduo não identificado, quando
EVANDRO
, interpelado por uma testemunha ocular dos fatos, disse que “
hoje iria causar
” ali.

Em seu depoimento, a testemunha afirmou serem as imagens das câmeras de segurança muito nítidas, deixando claro que os envolvidos permaneceram olhando para a vítima o tempo todo, gesticulando e agindo de forma sincronizada, tanto que
EVANDRO
e o rapaz não identificado começaram a deixar o local tão logo
André Willian

começou a se aproximar da vítima; pelo que, na avaliação de
Altair
, se trataria de delito encomendado por
EVANDRO
e executado por
André Willian
, aproveitando-se que este último estaria de passagem por Pontes e Lacerda/MT, vindo depois os suspeitos a se refugiarem em uma chácara, ainda não localizada ou identificada, para a qual foram conduzidos por
Luan
, que recebeu uma ligação lhe informando de que os meninos teriam “
feito cagada
” e que seria preciso tirá-los dali; vindo, depois, a desaparecer.

Sua namorada à época,
Isadora Ribeiro Galvão
, além de colaborar com as investigações, foi também
ouvida em juízo
, como testemunha, oportunidade em que confirmou as informações outrora prestadas na fase inquisitiva e relatou que
Luan
era conhecido de
EVANDRO
e, com ele fazia o que chamava de “
corres
”, acerca dos quais ela não conversava em detalhes com o namorado.

Na data fatídica, segundo
Isadora
, estavam ambos em sua casa, próxima ao Posto Verdão, quando ouviram um disparo de arma de fogo e, imediatamente,
Luan
recebeu uma ligação, por meio da qual foi informado de que “
os meninos fizeram uma besteira
”.

Conforme a testemunha,
Luan
chegou a comentar que os suspeitos estariam na chácara de
EVANDRO
, e, antes de seu desaparecimento, lhe relatava frequentemente temer pela própria vida em razão de ameaças que vinha recebendo, notadamente de
Renato
, com quem fazia “
corres
” relacionados ao tráfico de drogas.

Vê-se do depoimento de
Isadora
que, aparentemente, dias antes do ocorrido, um grupo de pessoas teria vindo do Estado do Ceará, dentre elas
André Willian
, já conhecido de
Luan
, possuindo tal chegada relação com a vinda de um veículo, presumivelmente tudo no entremeio de atividades de narcotraficância; sendo certo que
André Willian
estava na cidade, na época, e que, depois do ocorrido, “esses meninos” foram para a chácara de
EVANDRO
.

Adicionalmente, ao ser ouvido
em juízo
, a testemunha
Leonardo Souza Dias
, que presenciou o homicídio de
Deusquélio
, ratificou as informações outrora prestadas na fase inquisitiva, relatando, em síntese, que se encontrava no Posto Verdão quando
Deusquélio
foi morto, e que conhecia
EVANDRO
desde criança, tendo-o visto no local, na data, em companhia de outros dois rapazes, desconhecidos de
Leonardo
.

Segundo a testemunha, em certo momento, foi até
EVANDRO
para cumprimentá-lo, oportunidade em que o recorrente lhe disse que “
iria causar
”, mas
Leonardo
não perguntou do que se tratava e depois saiu para tomar uma cerveja. A testemunha negou categoricamente o uso de drogas e relatou não ter percebido sinais de que
EVANDRO
estaria sob o efeito de entorpecentes.

Em seguida, um dos rapazes foi em direção ao posto, e
Leonardo
estava próximo quando ocorreu o disparo de arma de fogo, vindo a posteriormente reconhecer formalmente o executor como um daqueles que acompanhavam
EVANDRO
; conforme a testemunha,
André Willian
desferiu um tiro na nuca de
Deusquelio
e, quando a vítima caiu, desferiu mais dois tiros e, em seguida, saiu andando normalmente, tomando o rumo que
EVANDRO
havia seguido.

Lado outro, ao ser
interrogado em juízo
, o réu relatou que, na época dos fatos, residia no Estado de Rondônia e que, na data, tendo se dirigido a Pontes e Lacerda/MT para as festividades de fim de ano, estava sozinho no Posto Verdão, um local onde costumeiramente as pessoas da cidade se encontravam, com música ao vivo, oportunidade em que fez uso de entorpecentes, vindo assim a se encontrar com
Leonardo
.

O réu aduziu que, ao ouvir o disparo, saiu correndo do local, junto com os demais presentes. Relatou conhecer a vítima, mas não possuir amizade com ela, e narrou conhecer
Aquélio
“
da rua
”, negando categoricamente qualquer desavença com ele em razão de uma ex-namorada. Nesse ponto, relatou, em sentido diverso, ter vendido uma picape para
Aquélio
, que não teria gostado de ser cobrado quando
EVANDRO
quis receber o saldo remanescente de R$ 7.000,00 (sete mil reais) da dívida, mas afirmou que os dois não entraram em luta corporal e, depois, “
cada um foi pro seu canto
”, não tendo sequer conversado depois disso.

Acerca do corréu,
EVANDRO
alegou ter conhecido
André Willian
no
locus delicti
, quando ele lhe providenciou cocaína, mas negou ter conversado consigo, aduzindo que logo foi comprar cigarros, não tendo, assim, qualquer envolvimento com o crime que, conforme o recorrente, lhe estaria sendo imputado em razão de uma “
armação
” contra sua pessoa.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, que
inexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia
, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que
EVANDRO
foi responsável pelo crime que ceifou a vida da vítima
, movido por
ânimo homicida
, o qual teria sido perpetrado, ainda, no bojo de associação criminosa.

Ao contrário do que buscam incutir as razões recursais, os indícios que recaem sobre o recorrente encontram arrimo não apenas no teor dos
depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo
, mas também nas
minuciosas investigações
que foram conduzidas pelas forças policiais, em meio às quais foram
obtidas imagens do circuito de câmeras de segurança ao redor do
locus delicti
, a partir das quais
EVANDRO
foi
expressamente indigitado

e reconhecido
como um dos autores do delito.

Não bastasse, mesmo quanto à suposta arguição de nulidade dos depoimentos obtidos em juízo, estou convencido de que, em razão do teor dos relatos fornecidos pelas testemunhas e informantes, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao assinalar se tratar de relatos obtidos por sujeitos que
tiveram contato direto com as informações reproduzidas em juízo
, consoante se vê do seguinte excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“
[...]
Prosseguindo, urge destacar que,
diversamente do exposto pela defesa em suas alegações finais, não cingem-se as provas e elementos informativos dos presentes autos a meros depoimentos indiretos (hearsay) em desfavor do réu.

A bem dizer, um exame aprofundado da matéria desnaturaria completamente a essência da presente sentença, na medida que usurparia a competência que pertence ao Conselho de Sentença. Todavia, parece-me necessário esclarecer – evitando-se qualquer alegação futura de nulidade – que,
dos depoimentos supramencionados, dessume-se que as testemunhas diretamente tomaram conhecimento de informações que imputam a autoria delitiva a EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO.

Neste âmbito, destaco que
os Investigadores de Polícia Civil Altair Gomes de Jesus e José Carlos Pereira da Silva, pessoalmente, conduziram diligências pertinentes à elucidação do fato criminoso e, nesta condição, tomaram conhecimento de diversas informações relevantes. O mesmo raciocínio estende-se às testemunhas Isadora Ribeiro Galvão (que efetivamente presenciou chamadas entre o seu então namorado Luan e o suspeito, expondo questões atinentes à suposta associação criminosa) e Aquelio Aguiar Marques (que debruçou-se sobre o suposto móvel do homicídio).

À vista disso, é seguro afirmar – como já feito dantes – que
não se limitam os elementos informativos e provas do presente feito unicamente a testemunhos indiretos dos fatos
”.

(Sentença de ID 251782788). — Destaquei.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e das próprias circunstâncias que envolveram a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista, trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia.

2.

Do almejado decote das qualificadoras:

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, no que refere às qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. — Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que os tipos penais derivados
não se revelavam manifestamente improcedentes
, com base nos seguintes fundamentos:

“Quanto ao cabimento da qualificadora referente
ao motivo torpe
(artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal),
justifica-se na medida em que os elementos dos autos indicam que o homicídio teve por móvel a vingança do acusado em razão de entrevero anterior com o irmão da vítima, Aquelio Aguiar Marques.

Por outro lado, verifica-se a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (
recurso que dificultou a defesa da vítima
), na medida em que
os elementos constantes dos autos indicam que a vítima, para além de encontrar-se desarmada e distraída, foi alvejada enquanto estava de costas para o executor, sendo destituída de qualquer possibilidade concreta de reação.

Ademais, cabe frisar que
apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

(Sentença de ID
251782788
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. juízo pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese
acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que o delito
pode
ter sido perpetrado em razão de sentimento de vingança, decorrente de desentendimento anterior travado com o irmão da vítima, a qual, por sua vez, foi executada por meio de disparos de arma de fogo efetuados enquanto se encontrava de costas, tanto que ressaiu atingida
na parte de trás de sua cabeça e na lateral de seu pescoço
, à distância, consoante se vê do teor do Laudo Pericial n. 410.1.01.2022.034270-01 (ID 251782670).

Dessa forma, existindo elementos nos autos capazes de indiciar que o crime, em tese, foi perpetrado em razão de sentimento de vingança — o qual, ao contrário do indicado nas razões recursais, é dotado da
torpeza intrínseca
à circunstância qualificadora objurgada (
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.216.031/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 29/8/2024) —, tendo sido, ainda, executado com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi alvejada de inopino, devem ser conservadas ambas as qualificadoras, a fim de que tais circunstâncias sejam apreciadas de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Em outras palavras, tendo em vista que a proposição do
parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de tentativa de homicídio simples
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de teses opostas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
pertinentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal n.
1000280-92.2024.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025